Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704537-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE DE OLIVEIRA ALVES, GILSON NUNES DA COSTA AGRAVADO: ALIANCA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA, AM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO DE BARROS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAYANE DE OLIVEIRA ALVES e GILSON NUNES DA COSTA contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0708579-57.2019.8.07.0001, movido em desfavor de ALIANCA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA e AM – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu os pedidos de oficiar os condomínios CONDOMÍNIO RAVELOI e VILA 21 CONDOMÍNIOS, para que não realizem mais cobranças à parte exequente e para que tenham poder de voto na assembleia, bem como de determinar busca SISBAJUD na modalidade TEIMOSINHA em nome dos executados. Confira-se o teor da decisão (ID 43448338, pág. 226): “O reconhecimento da obrigação das executadas ao pagamento das taxas condominiais não afasta a faculdade do condomínio de promover a cobrança dos débitos do atual proprietário do imóvel, por tratar-se de obrigação propter rem. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE CONDOMÍNIO, DESPESAS RELATIVAS A PROPRIETÁRIO ANTERIOR. COBRANÇA DO NOVO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A dívida de condomínio refere-se à obrigação propter rem, ou seja, em razão da coisa, como a própria expressão revela. São obrigações que surgem em função do direito real de propriedade. 2.1. Desta feita, responde pelo débito aquele que detém sobre a coisa o poder de fato que advém de justo título, mesmo que a dívida relativa às taxas condominiais preceda seu domínio sobre o bem. 3. Segundo o art. 1.345, do Código Civil "O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios". Desta feita, por expressa previsão legal, o condomínio detém a faculdade de cobrar as despesas do atual proprietário. Enfim. Quem adquire unidade autônoma passa a arcar com as respectivas despesas, poios a obrigação é imposta àquele que for o titular da coisa. (...) (Acórdão 1201521, 07107360620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a sentença faz coisa julgada às partes, não prejudicando terceiros, conforme art. 506 do CPC. Com relação ao pedido de pesquisa junto ao Sisbajud, indefiro, tendo em conta que as novas ferramentas implementadas pelo sistema, comparadas ao Bacenjud, não justificam, por si só, a renovação das diligências. Não há elementos que indiquem a alteração da situação financeira das executadas ou a localização de bens penhoráveis. Retornem os autos ao arquivo provisório. Conforme decisão de ID 85603693 o termo final da prescrição intercorrente será 10/03/2027”. Em suas razões recursais (ID 43448337), requerem os agravantes, preliminarmente, que seja deferida a tutela antecipada recursal e o efeito suspensivo, para que sejam realizadas buscas nos sistemas relacionados ao SISBAJUD, bem como que o Condomínio Ravello seja oficiado, para que não efetue quaisquer cobranças relacionadas ao condomínio. Sustentam que, caso se aguarde o julgamento de mérito do recurso, pode haver prejuízo, pois as executadas podem retirar os valores das suas contas bancárias. No mérito, pugnam para que se oficiem os condomínios Ravello e Vila 21, para que não sejam realizadas mais cobranças e para que tenham o poder de voto na assembleia, bem como que seja deferida a pesquisa via SISBAJUD. Sem preparo, porquanto o agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, em caso de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa cinge-se em aferir a possibilidade de se oficiar os condomínios cujas taxas condominiais a construtora/incorporadora executada restou devedora, para que se abstenha de efetuar cobranças aos agravantes e para que lhes conceda o poder de voto nas assembleias, bem como a possibilidade de renovação de tentativa de consultas ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha). Com relação ao pedido de ofício aos condomínios, não se verifica a verossimilhança do direito invocado, uma vez que a dívida decorrente da taxa condominial tem natureza propter rem, de modo que o condômino possui obrigação sobre as taxas condominiais de sua unidade, porque a relação jurídica sob análise é com o condomínio, o qual não pode ficar à mercê do descumprimento judicial pelo pagamento das taxas condominiais por parte da construtora/incorporadora, cuja discussão já está sendo tratada na ação de cumprimento de sentença. No entanto, quanto à possibilidade de realização de pesquisas pelo sistema SISBAJUD, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pelos agravantes. De acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.112.943, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a utilização do Sistema de Informações ao Judiciário – InfoJud, BacenJud e correlatos, além de não ser condicionada ao esgotamento de diligências, pode ser renovada após o decurso de tempo razoável. Por oportuno, transcrevo a aresto paradigmático e a seguir outros julgados no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.o 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO. PENHORA ON LINE. a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.o 11.382/2006, configurasse como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor. b) Após o advento da Lei n.o 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao ?Crédito Direto Caixa?, produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC. - O Juiz de Direito da 6a Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor. - Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja, depois do advento da Lei n.o 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A). RECURSO ESPECIAL PROVIDO (REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. [...] (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 2. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, contra decisão que indeferiu pedido de consulta, por meio do sistema Infojud, de informações patrimoniais existentes em nome do executado. 3. O Tribunal a quo deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento restringindo acesso apenas ao BacenJud. 4. Contudo, esclareça-se que esta "Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal". (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo acrescentado). 5. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/6/2017; AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017; REsp 1.347.222/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/9/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015, e REsp 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. 6. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 7. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1735675/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015). Esta egrégia Corte, seguindo a orientação jurisprudencial, também admite a renovação da diligência quando evidenciado razoável lapso de tempo e/ou a sua possibilidade de êxito. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. ATIVOS FINANCEIROS. PESQUISA. SISBAJUD. NOVAS FUNCIONALIDADES. REPETIÇÃO REITERADA. TEMPO. TRANSCURSO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de mais de um ano, circunstância que autoriza a realização reiterada de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, na modalidade conhecida por "Teimosinha", seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica da executada ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1410747, 07011616620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio do sistema Sisbajud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio desses sistemas não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, sendo razoável, nesse contexto, o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 2.4. No presente caso, no entanto, houve o transcuro de prazo superior a 1 (um) ano desde a última diligência, o que é suficiente para que seja reiterada a pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1389749, 07064349420208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 25/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A tese firmada no julgamento do referido recurso (Tema Repetitivo 219) dispõe que, após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. A matéria também foi objeto de Repercussão Geral, sob o Tema 631/STF, quando restou consignada a desnecessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora eletrônica pelo denominado sistema Bacen Jud, requerida após a Lei 11.382/2006. No caso em apreço, já decorreram mais de dois anos desde as últimas diligências junto ao RENAJUD e BACENJUD (ID 43448338, pág. 116), mostrando-se razoável a renovação da medida de busca, mormente levando-se em conta que a cada dia os sistemas têm alcançado maior abrangência. Nesse contexto, entendo presentes os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela, porquanto além do risco da demora, visto que a execução se prolonga indefinidamente, há verossimilhança das alegações. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a concessão da antecipação da tutela recursal, para deferir o pedido de renovação da diligência junto ao SISBAJUD de forma reiterada por 30 dias para localização de bens pertencentes aos devedores. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora